Tribunal: TJSP
Processo: 2175223-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000614010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2175223-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é impetrante
STEPHANIE PAMELA FRANCISCO e Paciente GABRIEL GONÇALVES
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2175223-35.2020.8.26.0000 ATIBAIA 2/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2175223-35.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: STEPHANIE PAMELA FRANCISCO
PACIENTE: GABRIEL GONÇALVES RODRIGUES
ATIBAIA
VOTO No 43336-5
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Pleito de revogação
da prisão preventiva. Presença dos pressupostos da prisão
processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública. Inteligência do art. 5o, incisos I e
IV, da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de habeas corpus
em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão da decretação e manutenção da prisão.
Alega que o paciente foi preso cautelarmente em razão da
prática, em tese, de tráfico de drogas e que r. decisão carece de
fundamentação.
Aponta que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito
de liberdade provisória.
Aduz que a gravidade em abstrato do crime não justifica a
manutenção da prisão, sendo que o paciente não possui maus antecedentes
criminais.
Afirma serem cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva e consequente
expedição de alvará de soltura.
Foi denegada a medida liminar (fls. 20/23).
Vieram informações às fls. 26/28, e a douta Procuradoria de
Justiça é pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (fls. 34/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2175223-35.2020.8.26.0000 ATIBAIA 3/7
É o relatório.
Trata-se de paciente preso cautelarmente por tráfico de drogas
(fls. 126/127) eis que em 17 de julho de 2020, na Rua Benedito Peçanha, n.
541, Jardim do Trevo, em Atibaia/SP, guardas civis metropolitanos realizavam
patrulhamento para averiguarem denúncia sobre a mercancia de drogas e ao
passarem pelo local indicado, avistaram o paciente no mato, atrás de um
arbusto, a beira da rua.
Consta que, ao avistar os guardas, o paciente empreendeu fuga,
jogando uma sacola ao chão.
Detido, foi apreendido em sua posse aparelho de telefone celular
e dinheiro.
Na sacola, havia 239 papelotes de cocaína e 35 pinos da mesma
substância, além de 64 porções de maconha, 05 invólucros de crack, e mais
dinheiro, que totalizaram R$753,00.
Consta também que o paciente cumpria pena por tráfico de
drogas e que usava tornozeleira eletrônica, sendo que a retirou anteriormente
por conta própria.
Ato contínuo, informou onde residia, franqueando a entrada dos
guardas no local, onde foram encontradas 07 seringas com THC de maconha,
bem como documentos oriundos do Poder Judiciário do Estado de Minas
Gerais que davam conta de sua liberdade provisória.
Quando da conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva, o i. magistrado (decisão de fls. 85/89) destacou que o paciente
demonstrou perigosidade. Esclareceu que estão presentes a materialidade e
indícios suficientes de autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2175223-35.2020.8.26.0000 ATIBAIA 4/7
Dessa forma, não se vislumbra qualquer nulidade na r. decisão
que decretou a prisão cautelar, eis que se encontra devidamente
fundamentada e respaldada em elementos concretos, mormente pela natureza
do delito, permanecendo inalterados os motivos que ensejaram a prisão
preventiva.
Portanto, acertadamente a custódia cautelar do paciente foi
decretada e mantida, posto que a segregação baseia-se na necessidade,
especialmente, de se garantir a ordem pública.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da Lei no
12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da medida
extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente caso,
tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos termos
do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis
que conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, “§ 6o A prisão
preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o
não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado
de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada.”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos requisitos do
artigo 312 e art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal, o que faz com
que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou
inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente quando se
tratar de crime doloso punido com pena privativa superior a 04 (quatro) anos.
Anote-se ainda que eventuais condições pessoais favoráveis dos
pacientes não são garantidoras de eventual direito de liberdade quando os
elementos constantes dos autos recomendam a mantença da custódia
cautelar, presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2175223-35.2020.8.26.0000 ATIBAIA 5/7
Anote-se que, transformando-se o tráfico de drogas num dos
verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando
famílias, deve ele ser combatido com rigor.
Não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas
deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico
destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa
roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
Dessa forma, a custódia cautelar deve ser mantida, máxime pela
necessidade de garantia da ordem pública, como visto, não se vislumbrando
qualquer constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.
Ademais, não é caso de concessão de liberdade ou prisão
domiciliar em razão da pandemia de coronavírus, em que pese as
argumentações da d. defesa, do mesmo modo não há que se falar em
constrangimento ilegal.
Observe-se que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, sendo que não
restou comprovado que o paciente esteja acometido de doença que justifique a
medida, tampouco, a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV
exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja
relatório médico suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não
tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
“Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à redução
dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I
concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo
em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou
pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2175223-35.2020.8.26.0000 ATIBAIA 6/7
deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo
de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe
de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas que o paciente esteja acometido de
enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do grupo de risco,
tampouco ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade em
que se encontra.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva pela
domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação
no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos.”(STJ
Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia
nas unidades prisionais do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2175223-35.2020.8.26.0000 ATIBAIA 7/7
Assim, fica mantida a custódia eis que nada de teratológico
existe, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator